Tribunal: CARF
Processo: 10314.720048/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720048/2011-19
RESOLUÇÃO
3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERMARCAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100, do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que dava
provimento parcial ao recurso para (i) afastar a multa de 30% por falta de Licença de Importação,
tendo em vista a correta descrição da mercadoria, e (ii) manter a multa por classificação fiscal
incorreta, tendo em vista que não se trata de multa de natureza administrativa e, portanto, não
seria aplicável a prescrição intercorrente e nem o Tema 1.293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
2

RELATÓRIO
Consoante descrição fiscal dos fatos, a autuação se refere a operações de
importação de mercadoria denominada “NIMESULIDA BETACICLODEXTRINA”, no período de
05/2006 a 07/2009, realizadas por LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S/A, CNPJ
61.150.819/0001-20, que foi incorporada, em 29/12/2008, pela empresa HYPERMARCAS S/A, CNPJ
02.932.074/0001-91, sucessora em todos seus direitos e obrigações;
 que a mercadoria foi classificada, pela importadora, no código 2935.00.94
da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; que, em conferência
aduaneira no curso do despacho da Declaração de Importação (DI) no
08/1083136-2, registrada em 17/07/2008, foi solicitado laudo técnico para
análise da mercadoria, que informou que a NIMESULIDA
BETACICLODEXTRINA é um “composto orgânico de constituição química
definida
apresentada
isoladamente,
caracterizando-se
como
uma
sulfonamida e, mais particularmente, como uma sulfonamida cuja estrutura
não contém heterociclos” e que as substâncias “Nimesulida” e “Nimesulida
Betaciclodextrina” são compostos distintos/diferentes;
 que, assim, o produto importado não se tratava da NIMESULIDA do código
2935.00.94 da NCM, devendo ser classificado no código 2935.00.99
(“Outras”); que essa exigência no curso do despacho da DI acarretou
impetração de Mandado de Segurança, no qual, embora se discutisse a pena
de perdimento, foi sentenciado que, dentre outros, fossem aplicadas as
multas cabíveis decorrentes da equivocada classificação fiscal;
 que a partir da data da sentença, não foram localizadas importações sob o
código 2935.00.94, tendo o LABORATÓRIO AMERICANO registrado duas DI
(nos 09/0849183-7 e 09/0537871-1) com o código 2935.00.99;
 em ato de revisão aduaneira, foram levantadas para o período fiscalizado
todas as DI registradas com a NIMESULIDA BETACICLODEXTRINA
classificadas erroneamente com o código 2935.00.94;
 que foi aplicada a multa prevista para mercadoria classificada
incorretamente na NCM, prevista no art. 84, caput, da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001;
 que a nova classificação tem destaque (número 002) para Tratamento
Administrativo, aplicável a partir de 25/08/2006, que exige Licença de
Importação emitida pela Anvisa do Ministério da Saúde, sendo que ao optar
pela classificação 2935.00.94 a empresa deixou de obter tal licença;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
3
 que, assim, é aplicada a multa de 30% sobre o valor das mercadorias,
prevista no art. 169, I, “a”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, no art. 633, II, “a”,
do Decreto no 4.543, de 2002, e no art. 706, I, “a”, do Decreto no 6.759, de
2009.

Em sua Impugnação a empresa pontuou:
 a infração relativa à falta de licença de importação decorre do pretenso
cometimento da infração relativa à incorreta classificação fiscal;
 a classificação fiscal utilizada originariamente pela importadora não
impunha o dever de emissão de licença de importação;
 a situação fática que ocasionou a lavratura do auto de infração é distinta
daquela em que ocorre uma importação sem a emissão de licença de
importação obrigatória;
 a exigência cumulativa de multas extrapola o patamar de 10% do valor
aduaneiro das mercadorias importadas, representando aproximadamente
28%;
 não cabimento da multa regulamentar de R$ 57.992,69 e consequente
não cabimento da multa do controle administrativo no montante de R$
1.984.162,20;
 suscita nulidade absoluta e insanável, por inexistir a identificação no auto
de infração a respeito do código da NCM que deveria ser adotada pela
impugnante no bojo da reclassificação desejada pelo fisco; defende que a
nulidade tem as consequências dos arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235, de
1972;
 alega falta de comprovação da materialidade do suposto ilícito
administrativo, consubstanciado em pretérita classificação fiscal errônea,
por ausência laudo técnico/pericial que comprove o erro, desatendendo o
disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972;
 cita jurisprudência;
 não cabimento da multa do controle administrativo:
 aduz que as mercadorias importadas encontravam-se corretamente
descritas, aplicando-se o entendimento jurisprudencial administrativo de
que a hipótese implica o afastamento da multa do controle
administrativo; cita jurisprudência baseada no Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12, de 1997;
 aventa a ausência de “fato típico” para a cobrança da multa prevista na
alínea “b” do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei no 37, de 1966, na
situação fática que ensejou a lavratura do auto de infração;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
4
 transcreve jurisprudência no sentido de que a ausência de Licença de
Importação não é fato típico para a aplicação da multa;
 defende que não é cabível a exigência da multa na hipótese em que a
revisão da classificação não interfere no controle administrativo que recai
sobre as mercadorias; pondera que não há no auto de infração menção à
eventual dificuldade no controle administrativo das mercadorias nos anos
de 2006 a 2008 em razão da reclassificação fiscal almejada; cita
jurisprudência;
 Alega que a simples reclassificação fiscal não permite a aplicação da
multa aludida; baseia sua tese em jurisprudência, que transcreve;
 pugna pela não aplicação da multa em face da impossibilidade de
cumulação de pena com a prevista no inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001; interpreta que a disposição do § 2o do
art. 84 citado constitui restrição às multas passíveis de serem cumuladas,
restringindo-se à que se refere o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; cita
julgados administrativos quanto à duplicidade de multas;
 ilegalidade em face da proporção entre o valor das multas e o valor
aduaneiro das mercadorias:
 contesta a cumulação das multas, que alega corresponderem a 28% do
valor aduaneiro das mercadorias, arguindo o disposto no art. 69 da Lei no
10.833, de 2003, que determina que a multa do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, não poderá ser superior a 10% do valor
das mercadorias constantes da declaração de importação
A Delegacia de Julgamento apresentou a seguinte Ementa:
Acórdão 06-67.274 - 4a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 27 de agosto de 2019
Processo 10314.720048/2011-19
Interessado HYPERMARCAS S/A CNPJ/CPF 02.932.074/0001-91
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 03/05/2006 a 07/08/2008
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A petição apresentada após o prazo de trinta dias da ciência do lançamento não é apta a
instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA.
A importação de mercadoria sem a correspondente licença de importação enseja a
aplicação de multa correspondente a 30% do valor aduaneiro.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
5
A multa por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de
importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas a
tese de cumulação indevida de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discorreu em seu voto:

Segundo a fiscalização, em face da classificação NCM informada pela
importadora, as mercadorias não foram objeto de licença de importação,
ao passo que a nova classificação fiscal implicava a obrigatoriedade de
obtenção de licença de importação emitida pela Anvisa, razão pela qual
foi aplicada a multa de 30%, conforme dispositivos legais que transcreve
(fls. 29/30):

“II. Não obtenção de LI

A nova classificação que deveria ter sido utilizada pela empresa
(2935.00.99)possui destaque – de número 002 – para Tratamento
Administrativo, ou seja, para todas as mercadorias destinadas à produção
de produtos farmacêuticos e registradas sob essa classificação deve ser
obtida Licença de Importação(LI)emitida pela ANVISA do Ministério da
Saúde. Ao optar pela classificação 2935.00.94 a empresa deixou de obter
tal licença. Há também uma ocorrência de DI registrada com a NCM
correta, sem, contudo, ter sido obtida a LI.


A impugnante, em face da multa por falta de LI, alega o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12, de 1997, que estabelece:

“... não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos
termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração
de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária
errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento,
automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer
dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.” (Grifou-se)A
excludente em questão, por meio da qual se pretende o afastamento da
infração administrativa, deve ser compreendida em seus estritos termos,
que veiculam os seguintes pressupostos:
a) ter sido a mercadoria objeto da declaração de importação “objeto
de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX”;
b) a exigência de “novo licenciamento” em face de classificação
tarifária errônea ou indicação indevida de destaque “ex”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
6
c) a descrição suficiente e correta do produto, com elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado; e d)
a ausência de intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.

O ADN Cosit no 12, de 1997, é de natureza eminentemente interpretativa,
uma vez que a exoneração da multa prevista em lei somente poderia
ocorrer por norma de igual ou superior hierarquia; baseia-se no
entendimento lógico de que a multa decorrente da exigência de um novo
licenciamento não teria razão de existir se a mercadoria importada foi
objeto de um licenciamento anterior e se encontrava devidamente
descrita, sem a constatação de dolo ou má-fé; parte da premissa de que
no licenciamento anterior a declarante ofereceu condições suficientes
para que a mercadoria fosse identificada de modo inequívoco,
possibilitando o efetivo controle do objeto da importação; e, assim,
conclui pela inaplicabilidade da multa que tem por fato típico a
importação de mercadoria “sem Guia de Importação ou documento
equivalente”, eis que, ainda que com referência a uma classificação
incorreta na NCM, a mercadoria estaria amparada em licença de
importação

Como é relatado no lançamento, as mercadorias importadas não foram
objeto de licença de importação, porquanto o código NCM utilizado pela
declarante não impunha essa obrigação.

Por conseguinte, ainda que a descrição das mercadorias estivesse correta,
não se encontram presentes os pressupostos para a exoneração da multa
na forma prevista no ADN Cosit no 12, de 1997

Na hipótese, como já exposto, a importação, por haver sido declarada
uma classificação fiscal incorreta, foi efetuada sem a obtenção de LI,
porém a mercadoria, em conformidade com a correta classificação na
NCM a ela aplicável, estava obrigada ao prévio licenciamento da
importação pela Anvisa como condição para que fosse efetivada.

Vale dizer, a multa por falta de LI não decorre da simples reclassificação
fiscal, mas da constatação de que a mercadoria importada estava
obrigada à LI, essa licença deveria ter sido obtida antes da importação e a
ausência do cumprimento desse requisito constitui infração punida com a
multa de 30% do valor aduaneiro das mercadorias.

Em seu Recurso Voluntário repisa vários itens de sua Impugnação, acrescentando:
Ocorreu interpretação equivocada do Ato Declaratório Normativo Cosit no
12/1997, com leitura e aplicação restritiva, contrariando jurisprudência Receita e CARF;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
7
Cita o voto vencido do Julgador da DRJ que posicionou-se a favor da Recorrente,
com entendimento que o citado ADN aplicava-se a todas as modalidades de importações
realizadas.
Cita posicionamento do Coordenador do Sistema de Tributação que declarava não
ser infração administrativa ao controle das importações no caso debatido.
Cita Acórdãos do CARF.
Conclui pedindo o cancelamento do Auto de Infração ou ao menos que seja
afastada a multa de controle administrativo (item 01 do Auto), em função do ADN Cosit no 12/97.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar as infrações apontadas pela Autoridade
lançadora de multas regulamentares/ de controle administrativo em relação a:
 30% do valor aduaneiro de mercadoria importada ao desamparo de Licença de
Importação e de
 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, observados os valores individuais
mínimos de R$ 500,00.
Em recente debate, por meio do TEMA no 1293, a primeira seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese, em relação ao REsp no 2147578/SP, com Acórdão de
12/03/2025:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
8
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
9
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
10
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade entre a apresentação da impugnação e a petição de Recurso Voluntário superior a 4
anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal Administrativo
posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter Vinculante, sobre a não aplicação em
Processo Administrativo Fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, menciona em seu
artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.907 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720048/2011-19
11
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida Prescrição Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento
no presente processo, que não acarretara prejuízo para futuro deslinde, conforme artigo 100 do
RICARF, até que novas orientações sejam emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme excerto
abaixo:

PROCESSO 15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini